Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-64.2013.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO:
JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS - DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA - PRESCRIÇÃO PLENA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação.
2. A constituição definitiva do crédito tributário inaugura o decurso prescricional que somente será reiniciado se ocorrerem quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
3. Apelo desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000118-64-2013.8.11.20025 proposta em desfavor de JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
O Estado recorre, aduzindo, como causa de pedir recursal, a não ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que não foi observada a nova redação dada pelo Lei Complementar n. 118/2005 que alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I, CTN, que passou a considerar o despacho do Juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição.
Assim, pugna pela reforma da sentença ante a inocorrência da prescrição, pois inaplicável o artigo 240, § 29, CPC/2015 e sim a Lei Complementar n. 118/2005 que alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.
Sem contrarrazões pela Apelada, em razão da não angularização processual.
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, proferida pelo Juízo a quo, que, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.
Consta dos autos que o Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 02/01/2013, em razão do não pagamento de ICMS Garantindo Integral - CDA n, 20111523, cujos créditos foram constituídos em 15/09/2010, porém com datas de vencimento em 10/03/2005, 10/04/2005, 10/05/2005, 10/06/2005, 10/07/2005, 10/07/2005, 10/08/2005, 10/09/2005, 25/10/2005, 10/11/2005, 10/12/2005, 10/01/2006 e 10/02/2006 (Id. 19690470).
O despacho de citação foi proferido em 31/01/2013, conforme consulta no andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal.
Todas as tentativas de citação, via Correio e pelo Oficial de Justiça foram negativas, tanto da empresa executada, como dos sócios, constantes na CDA.
Em 05.11.2018, sobreveio a sentença que reconheceu de ofício, a prescrição do crédito tributário, com fulcro no art. 174, caput, do CTN c/c artigo 240, parágrafo 2o, do CPC e, em consequência extinguiu o feito, na forma do art. 487, inc. II do Código de Processo Civil.
Dessa decisão insurge-se o Apelante.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, ou seja, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária, por parte do sujeito passivo.
O Apelante alega que não ficou configurada a prescrição.
De acordo com o caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, a partir da constituição definitiva do crédito, sob pena de se tornar incabível a cobrança.
Em se tratando da contagem do prazo prescricional nos tributos sujeito a lançamento por homologação, como é o caso de ICMS Garantido Integral, tem-se seu termo inicial a partir da entrega da declaração ou do dia do vencimento da obrigação, o que for posterior.
Nesse sentido:
[...] O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1581258/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2016).
[...] PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.
1. De acordo com os precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido, ou o do vencimento do tributo, o que for posterior.
2. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da prescrição considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último.
3. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 1651585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)
[...] O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado em 21 de maio de 2010).
Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição, antes da propositura da ação, porquanto, das datas dos vencimentos dos créditos, 10/03/2005 (mais remota) a 10/02/2006, até a propositura da ação, em 02/01/2013, já havia transcorrido o lustro prescricional.
Quando se formou a relação executiva já estava em vigência a LC 118/2005 que deu nova redação ao parágrafo único do artigo 174 do CTN. Vejam-se:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCP n. 118/2005)
II – pelo protesto judicial;
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
Assim, tendo em vista a data da interposição da execução, e com base no dispositivo legal vigente constata-se a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada em 02/01/2013 e o despacho de citação do Juiz singular se deu em 24/01/2013.
Verifica-se que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional, uma vez que não se enquadra nas hipóteses acimas delineadas.
Assim, em face da ausência de causa interruptiva operou-se a prescrição dos créditos executados, tratando-se de prescrição plena assim, prescindível a oitiva do exequente, como preceitua o § 4°, do art. 40, da Lei de 6.830/80.
Processo civil. Agravo regimental em recurso especial. Tributário. Execução fiscal. Prescrição plena. Decretação de ofício. Possibilidade. Independentemente da prévia oitiva da Fazenda Pública, Súmula 106 do STJ. Reexame de prova. Súmula 7 do STJ. 1. A 1a Seção do STJ, ao apreciar o REsp. n. 1.100.156/RJ (rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJe 18.06.2009), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Res. 8/2008 – Presidência/STJ, confirmou a orientação no sentido de que o regime do §4° do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige a prévia oitiva da Fazenda Pública exequente, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas.(Fernandes, Regina Celi Pedrotti Vespero, Código Tributário Nacional Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., pág. 847).
Desta forma, acertada a decisão que decretou a prescrição quinquenal do crédito tributário, porém, por outros fundamentos legais.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ratificando a sentença proferida.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento do feito executivo.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator